Tribunal: TJPA
Processo: 0809948-05.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809948-05.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: JANICE LEAO DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO SOUSA PASSOS, DAYSE DOS SANTOS SOUSA, ESTHER CASIQUE TAVARES, MARILVA RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA, RONILSE MARIA FERREIRA DA CRUZ

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos embargos declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto pelo Estado do Pará,

em face de ACÓRDÃO nº 7571894, que concedeu a segurança aos impetrantes, para averbar as vantagens relativas ao ATS, conforme transcrevo:

No presente caso, as impetrantes demonstraram através dos documentos juntados com a inicial (Id nº 2466760/2466761/2466762/2466759/), que foram contratadas pelo Estado como servidoras temporárias, sendo posteriormente, aprovadas em concurso público, contudo não tiveram o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço, o que não foi refutado pelo Estado do Pará.

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pelas impetrantes na qualidade de servidoras temporárias, deve ser reconhecido o seu direito, com respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
às impetrantes a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Sem custas em razão da Fazenda Pública possuir isenção legal.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Irresignado, o Estado do Pará, apresentou Embargos de Declaração, aduzindo que o acordão foi omisso, em relação ao reconhecimento de ATS à servidores anteriormente contratados com vínculo temporário.

Ao final requereu o conhecimento dos embargos, e seu efeito modificativo, para denegar a segurança.

Os impetrantes, apresentaram contrarrazões, aduzindo que o embargante não apresenta qualquer julgado ou pedido de declaração de nulidade dos referidos contratos administrativos que aponta nulidade, narram ainda, que o estado se utiliza da própria torpeza para se beneficiar de um contrato nulo, e agora pretende se eximir das duas responsabilidades.

Ao final requereu a improcedência dos embargos de declaração, pela inexistência de contradição, obscuridade ou omissão, no acórdão embargado.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Cumpre esclarecer ainda que cabem embargos de declaração quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. Assim, os embargos não visam a um novo julgamento da causa, mas tão somente ao aperfeiçoamento da decisão já proferida.

Conforme estabelece o regime jurídico único dos servidores civis do Estado do Pará, constitui tempo de serviço, e é devido ao servidor para todos os fins legais, o tempo anteriormente prestado, a qualquer ente público, independente do vínculo de admissão e da forma de pagamento.

Portanto, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70,
in verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
” (grifei)

Ademais, o adicional por tempo de serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação
”.

Ademais, o acórdão embargado, fez clara referência à jurisprudência aduzida em embargos de declaração, conforme transcrevo trecho do acórdão:

“Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.”

O TEMA 916, em questão, diz respeito ao reconhecimento de verbas trabalhistas, e não em relação ao objeto da ação constitucional.

O mesmo ocorre com o TEMA 551, que diz respeito, no caso concreto á verbas de cunho trabalhistas, e não ao tema em voga, que diz respeito ao ATS.

Colaciono, julgados recentes deste E. tribunal, sobre o tema em questão, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor, independentemente da forma de sua admissão ou pagamento, que tempo de serviço público exercido na Administração Pública seja considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado com vínculo temporário com o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, de 01/08/1988 até 31/03/2006, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva em 20/04/2006, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
(Acórdão nº 5213313, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Dje 27/05/2021)
”

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DE MONICA DIAS. PROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUCUMBENCIA RECÍPROCA, QUANDO A AUTORA GANHA A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO QUE DEIXOU DE PERCEBER. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94.
NÃO PROVIMENTO AINDA DAS ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E DO DESCABIMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS A PARTE VENCEDORA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. 1 - Remessa necessária de ofício. Considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos t

(12298520, 12298520, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2023-01-10)”

Nesse passo, observo que em relação ao mérito, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, integralmente, os termos do Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Advirto que a interposição protelatória de Embargos de declaração está sujeita a multa, conforme Art. 1.026 § 2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/03/2023